Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737623-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ DO INTERNO. VISITA A OUTRO APENADO. PORTARIA DA VEP/DF QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 5o E 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. Nos termos do artigo 7o da referida portaria, “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.” 4. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitas com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 7o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. 5. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, irmã do recorrente, já realizar visitas a outro interno, como medida necessária à segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional. 6. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o do Código Penal, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, sustentando que a circunstância de sua irmã visitar mais de um interno não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o do Código Penal, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, uma vez que o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.). 2 - No caso, não há ainda indícios concretos de que o preso, companheiro da recorrente, não represente perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que cometeu crime de estupro contra sua filha, que não é, portanto, sua desconhecida, bem como há medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, constituindo, assim, uma das exceções legais do direito de visita. 3 - Além disso, os princípios da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira. 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.101.564 (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/03/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, há notícia nos autos, conforme se denota das contrarrazões do Parquet (ID 41034709 - Pág. 3), de que a interessada Heliana Maria de Oliveira Silva já se encontra autorizada a visitar seu outro irmão, Fernando Fagner Oliveira Silva, também sentenciado. Além disso, a irmã do agravante não seria a sua única visita, pois, conforme informado pelo apenado, este também recebe visitas de sua companheira (ID 41033108 - pág. 7) (ID 43137363 - Pág. 5). Nesse cenário, a restrição ao direito de visita se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Assim, o fato de a interessada já realizar visitas a outro interno constitui óbice ao exercício do direito de visita, porquanto impende sopesar a necessidade de proteção ao interesse público, refletido na estabilidade prisional, sobre o direito de visita do preso, que, como dito alhures, não é absoluto e irrestrito, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. Ressalte-se que, conforme se infere do art. 7o da Portaria no 08/2016, a exceção seria se a visitante fosse a única familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos (ID 43137363 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024